Tribunal: TJES
Processo: 0035664-17.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035664-17.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHOPPING LIMPE CONS ADM SERV GERAIS LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE CONTRATO - EXISTÊNCIA DE CRÉDITO - NÃO DEMONSTRADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA TÉCNICA - DESISTÊNCIA - PRECLUSÃO - NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA E JULGAMENTO ANTECIPADO - NULIDADE AFASTADA - AUSÊNCIA DA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A teor do que estabelece o art. 373, I do CPC caberia à parte autora comprovar fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu nos autos, uma vez que esta não apresentou contraprova dos documentos colacionados pelo Apelado, ou mesmo impugnou estes.

2. Visto que a parte autora abdicou do direito de produzir a prova técnica deferida, operou-se, em relação a essa faculdade, a preclusão.

3. O julgamento antecipado da lide que inviabiliza a realização de audiência de conciliação não configura cerceamento do direito de defesa, porquanto a disposição contida no art. 334 do CPC não se reveste de caráter obrigatório.

4. Conforme consolidou o STJ no Tema Repetitivo 437, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes, principalmente em hipótese como a dos autos, onde a própria apelante pleiteou o julgamento antecipado, declinando de seu direito a produção de outras provas.

5. Sentença sucinta, mas que atingiu o cerne da discussão, inexistindo a alegada nulidade.

6. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se a hipótese de recurso de apelação cível interposto por
SHOPPING LIMPE CONS ADM SERV GERAIS LTDA
, haja vista estar inconformada com sentença de fls.1685/1687 verso, integrada pela decisão aclaratória de fls. 1706/1706 verso, que julgou improcedente a presente Ação Ordinária para Cumprimento de Contrato promovida contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, extinguindo o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 1709/1734, a Apelante alega, em síntese: i) Cerceamento de defesa por supressão da Audiência de Instrução e Julgamento; ii) ausência de devida fundamentação da sentença; iii) nulidade da sentença por ausência de audiência preliminar prevista no art. 334 do CPC; iv) necessidade de anulação da sentença por
error in procedendo;
e iv) imprescindibilidade de prova pericial para deslinde da questão.

Contrarrazões às fls. 1738/1774, pleiteando a manutenção do julgado.

É o que me cabia relatar.

Peço dia para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar a questão em debate e, para melhor compreensão, faço um breve relato dos fatos subjacentes à questão.

Conforme se pode observar, trata-se de ação ordinária para cumprimento de contrato, por meio da qual a Autora/Apelante busca o recebimento de suposto crédito que teria junto ao Apelado em decorrência de rescisão de contrato de prestação de serviço de vigilância armada.

Em contestação o Estado alegou, em síntese, que os eventuais créditos pretendidos pela parte autora não subsistem em razão do cumprimento de ordens judiciais emanadas da Justiça do Trabalho que determinou ao Estado o depósito perante esta Justiça dos créditos da autora, tendo o mesmo apresentado farta documentação comprobatória dos referidos depósitos.

Na decisão saneadora de fls. 1518/1522 foram fixados os seguintes pontos controvertidos:

a) Se há ou não inadimplência do Estado com relação aos contratos licitados de vigilância no período de 1993 a 1997 com a requerente;

b) Se há ou não algum saldo a receber por parte da requerente, em virtude dos depósitos efetuados pelo Estado na Justiça do Trabalho, em virtude das condenações referentes ao serviço prestado, na qual o Estado seria o responsável subsidiário, motivo pelo qual foi feitas estas retenções com base no art. 80 da Lei n.°8.666/93;

c) Se a requerente quitou alguma dívida trabalhista e, assim, possui o direito de receber algum montante do Estado.

Com a fixação dos pontos controvertidos foram deferidas as seguintes provas para dirimir a controvérsia instaurada: i) Juntada de cópia dos processos administrativos existentes entre as partes, referente ao objeto desta ação e ainda não apresentadas; ii) Expedição de ofício ao presidente do TRT, com o escopo de ser anexado aos autos, cópia das exordiais, sentenças e acórdãos trabalhistas que informem o débito trabalhista da autora que foi reconhecido pela Justiça do Trabalho; e iii) Prova pericial contábil.

Não houve impugnação ou recurso das partes contra a decisão de saneamento.

Na petição de fls. 1539/1557 o Estado informou, e apresentou farta documentação para fins de demonstrar, inexistir crédito da autora/apelante a receber, em razão da quitação de demandas trabalhistas, tendo juntado ofício da Secretaria da Fazenda do Estado, o qual também não foi impugnado, no seguinte teor:

PROCESSO: OF.PGE.PCJ-N°22912012

FOLHA: 54

À SUFIN, Em resposta às solicitações contidas nos itens "B" e "C" às fls. 01 (OF.PGE.PCJ-N° 229/2012), informamos que não há “créditos" registrados no SIAFEM (Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Município) em favor da empresa "Shopping Limpe Conservadora e Administradora de Serviços Gerais Ltda" conforme demonstrativos (B.l - Eureka) às fls. 46 e 47. Às fls. 48 a 53, segue a relação de Programações de Desembolso relativas a depósitos judiciais em desfavor da mencionada empresa. Sugiro encaminhamento dos autos ao setor de Sentenças Judiciárias a fim de que a mesma tome conhecimento e se manifeste caso necessário.

Em, 08/02/2012

Fausto Viana Barreto

Supervisor da Área Fazendária

Nº Funcional 2537338

GEFIN/SEFAZ

Atendendo à determinação do Juízo, foram anexados aos autos os dados referentes aos processos em trâmite perante a Justiça do Trabalho, enviados pela Douta Desembargadora Presidente do Tribunal Regional da 17° Região (fls. 1535/1536), os quais mais uma vez não foram impugnados pelas partes e, assim como os documentos apresentados com a contestação, demonstram à saciedade que os eventuais créditos pretendidos pela parte autora/apelante não subsistem em razão do cumprimento de ordens judiciais emanadas da Justiça do Trabalho que determinou ao Estado, responsável subsidiário, o depósito dos créditos da autora perante esta Justiça.

Em trato contínuo, o Estado apresentou seus quesitos para a realização da perícia (fls. 1586/1587), tendo a Apelante permanecido inerte, conforme certidão de fl. 1599 e, na sequência, enquanto aquele informou que efetuaria o pagamento de sua parte nos honorários periciais tão logo esta informasse seu endereço atualizado e depositasse a parte que lhe cabe (fls. 1641/1642), a mesma pede para recair integralmente sobre o Estado o ônus da perícia ou, alternativamente, sua realização pelo Contador do Juízo (fls. 1644/1645) e, uma vez indeferido este pleito, a apelante atravessa petição às fls. 1668/1670, onde
desiste da realização de perícia, alega haver confissão do Apelado quanto à existência de saldo devedor, e pugna pelo julgamento antecipado do processo
.

Tendo a parte Autora/Apelante pleiteado o julgamento antecipado do feito (fls. 1668/1670), foi proferida sentença (fls. 1685/1687), a qual foi integrada pela decisão aclaratória de fls. 1706/1706 verso, julgando a demanda improcedente e condenando a mesma em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados nos percentuais mínimos dos incisos do art. 85, § 3º, do CPC.

Assim, afere-se dos autos que a Apelante não cumpriu suas obrigações contratuais, fazendo com que o Apelado tivesse de pagar diversas obrigações trabalhistas dos funcionários por ela contratados, na qualidade de responsável subsidiário, e, além daquela não ter impugnado os documentos apresentados, em momento algum questionou a não realização de audiência, vindo ainda a desistir da produção de provas, inclusive da prova contábil deferida, ficando evidente que não há nos autos qualquer elemento hábil a comprovar a existência de débito do Estado para com a Autora/Apelante, prova que lhe competia por força do art. 373, I do CPC:

“ Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Sobre a distribuição do ônus da prova, calha trazer à colação os ensinamentos de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:

"A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar '
secundum allegatta et probata partium
' e não '
secundum propiam suam conscientiam
' - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus).

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor" (Teoria Geral do Processo, São Paulo: Malheiros Editores, 12a edição, p. 354).

Ainda a respeito do ônus probatório, é do escólio de José Frederico Marques, a seguinte lição:

"Como os fatos aduzidos pelo autor são os elementos constitutivos do pedido que deduziu em juízo, cabe-lhe o ônus de provar esses fatos para que sua pretensão seja acolhida e julgada procedente. Quanto ao réu, os fatos que lhe incumbe provar são os que forem invocados como impeditivos, modificativos ou extintivos do pedido do autor" (In: Instituições de Direito Processual Civil, Ed. Millennium, Campinas, 2000, v. III, p. 342).

Não logrou êxito, portanto, a Apelante em comprovar a existência do crédito cobrado, devendo ser mantida a sentença, uma vez que beira às raias da temerosidade o fato da autora não ter questionado em momento algum a não realização de audiência, não ter impugnado os documentos apresentados nos autos, ou mesmo feito contra prova destes, ter requerido o cancelamento da prova contábil designada, pedindo o julgamento antecipado do feito (fls. 1668/1670), e agora, diante de um julgamento que lhe foi desfavorável, alegar cerceamento de defesa.

A audiência preconizada no artigo 334 do CPC (conciliação ou mediação) é ato processual objetivando a composição e não a instrução probatória, razão pela qual, no caso dos autos, onde uma parte alegar ter um crédito e a outra nega a existência deste, sua realização faz-se explicitamente desnecessária, e não gera qualquer nulidade uma vez que o próprio §4º do mencionado dispositivo destaca ser desnecessária a realização da audiência ali prevista quando não houver interesse em composição consensual, ou quando esta não for admitida. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO CIVIL.(...) 3.
Nulidade da sentença por ausência de designação de audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC. Rejeição. Audiência preconizada no artigo 334 do CPC (conciliação ou mediação) é ato processual objetivando a composição e não a instrução probatória. A ausência de sua designação
não gera nulidade da sentença
. Partes que podem, a qualquer tempo, celebrar acordo e requer a sua homologação judicial. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. (...) (TJRJ; APL 0803471-49.2022.8.19.0055; São Pedro da Aldeia; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis; DORJ
07/06/2024
; Pág. 1060) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. CITAÇÃO PARA OFERTAR CONTESTAÇÃO. PEÇA NÃO OFERTADA NO PRAZO. REVELIA.
A audiência de conciliação, prevista no art. 334, do CPC, tem o objetivo apenas de dar maior agilidade ao processo, todavia, sua ausência não enseja nulidade, sendo que as partes podem transigir a qualquer momento, inclusive, extrajudicialmente
. (...) (TJMG; AI 1487604-74.2023.8.13.0000; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Bispo; Julg. 16/05/2024; DJEMG
22/05/2024
) (destaquei)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AGRAVADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos do inciso II do art. 355 do CPC, o Decreto da revelia enseja o julgamento antecipado da lide; II.
O julgamento antecipado da lide que inviabiliza a realização de audiência de conciliação não configura cerceamento do direito de defesa, porquanto a disposição contida no art. 334 do CPC não se reveste de caráter obrigatório
; III. Não há, no agravo interno, argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, o que enseja o não provimento do recurso interposto; IV. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJMA; AgInt-APL 0800535-79.2020.8.10.0117; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Josemar Lopes Santos; DJNMA
20/05/2024
) (destaquei)

Também não há qualquer nulidade na não realização de perícia e de audiência de instrução e julgamento uma vez que foi a própria apelante que desistiu da perícia, fazendo precluir seu direito a mesma, e requereu o julgamento antecipado.

A respeito da ausência de cerceamento de defesa em razão da não realização da prova técnica, principalmente devido a desistência desta, trago os precedentes abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
PEDIDO DE PERÍCIA DEFERIDO. SOLICITAÇÃO. DESISTÊNCIA POSTERIORMENTE HOMOLOGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E PERICIAL. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 188 DO STF. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Visto que a parte abdicou do direito de produzir prova, operou-se, em relação a essa faculdade, a preclusão
. (...). (TJMT; AC 1050952-59.2020.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Não Informado; Julg 13/03/2024; DJMT
20/03/2024
)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS INTERPOSTOS, RESPECTIVAMENTE, POR UMA DAS CORRÉS E PELO AUTOR. (1) revogação da gratuidade processual concedida ao autor - rejeição - (2)
cerceamento de defesa não verificado - preclusão quanto à produção da prova pericial, ante a ausência de recolhimento dos honorários periciais pela ré
- (...) (TJPR; ApCiv 0001726-94.2014.8.16.0099; Jaguapitã; Décima Câmara Cível; Relª Desª Elizabeth Maria de França Rocha; Julg. 15/04/2024; DJPR 15/04/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. LIMITE ITAÚ PARA SAQUE (LIS). PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1.
Preliminar de nulidade. Alegado cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de perícia contábil. Rejeição. Preclusão lógica configurada, diante da ausência de pedido de produção de prova pericial em momento oportuno
. Formulação apenas em sede de petição inicial. Desistência tácita configurada. (...) (TJPR; ApCiv 0009699-69.2021.8.16.0030; Foz do Iguaçu; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Andre Santos Muniz; Julg. 05/04/2024; DJPR
05/04/2024
)(destaquei)

Também não se pode deixar de registrar que, uma vez que requerido o julgamento antecipado, não há qualquer nulidade na supressão da audiência de instrução e julgamento, conforme Tese firmada no STJ, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 437:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes.

Também neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 284/STF. OFENSA AOS ARTS. 38 E 401 DO CPC/73, 136, V, E 141, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/16 E ARTS. 212, IV, E 227, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO APLICÁVEL NA HIPÓTESE DE EXORBITÂNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
O reconhecimento de causa madura permite o julgamento antecipado da lide, considerando despicienda a dilação probatória, ainda que uma das partes pretenda a realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas. Sendo o juiz o destinatário da prova
, a reforma do aresto, neste aspecto, implicaria inegável necessidade de reexame de matéria fático-probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.(...)(AgRg no REsp n. 1.345.375/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 28/3/2019.) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REGULARIDADE DO TRÂMITE PROCESSUAL. DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não há falar-se em omissão da sentença quanto à análise de preliminar de ilegitimidade ativa, quando a questão é apreciada adequadamente no despacho saneador. 2. Segundo a Teoria da Asserção, a legitimidade ad causam é aferida em análise abstrata da narrativa apresentada pela parte autora na petição inicial, sendo que a existência da relação jurídica material é matéria de mérito. 3.
Se a parte, devidamente intimada, pugna pelo julgamento antecipado da lide, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução e julgamento
. 4. Inexistindo prova de violação a direito da personalidade em decorrência de acidente de trânsito, é indevida a condenação do causador do acidente ao pagamento de indenização por danos morais. (TJMG; APCV 5178269-66.2020.8.13.0024; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Eveline Félix; Julg. 12/03/2024; DJEMG
12/03/2024
) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO - DIALETICIDADE RECURSAL - PRESENÇA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEIÇÃO - DANOS INDIVIDUAIS - PRAZO PRESCRICIONAL - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - DEPOIMENTO PESSOAL - PRECLUSÃO - PROVA DESNECESSÁRIA - VERIFICAÇÃO. 1. Verificado que a parte insurgiu-se satisfatoriamente em face dos fundamentos expostos na sentença recorrida, sustentando as razões pelas quais entende merecer reforma ou cassação a sentença, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. O art. 100 do CPC prevê a possibilidade de impugnação, pela parte contrária, do deferimento da gratuidade de justiça, sendo certo que recai sobre quem pede a revogação do benefício o ônus de provar que a beneficiária não se encontra em situação de hipossuficiência econômica. 3. Caracterizam-se como consumidores por equiparação (art. 17, CDC) os atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana/MG, aplicando-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. 4.
Opera-se a preclusão do direito à prova se a parte, intimada a especificar as provas que pretende produzir, pede o julgamento antecipado
. 5. Inexiste cerceamento de defesa se os elementos probatórios produzidos são suficientes para o julgamento da lide e as questões debatidas nos autos dispensam a colheita de depoimento pessoal dos representantes das rés, que em nada contribuiria para a instrução do feito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.286100-7/002, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2023, publicação da súmula em
27/09/2023
) (destaquei)

Por fim, registro que a sentença proferida contém todos os elementos a ela necessários, não podendo o julgamento sucinto ser comparado com aquele não fundamento, inexistindo o alegado
error in procedendo
:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APRECIAÇÃO EQÜITATIVA DO JUIZ. ART. 20, § 4º, DO CPC. 1.
Consoante entendimento pacificado desta Corte, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Embora sucinta a motivação, pronunciando-se sobre as questões de fato e de direito para fundamentar o resultado, exprimindo o sentido geral do julgamento, não se emoldura violação ao artigo 535, II, do Código de Processo Civil
. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag n. 572.433/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 5/10/2004, DJ de 25/10/2004, p. 356.) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional. Contrato Bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença parcial procedência. Inconformismo do Réu. Preliminar de nulidade do julgado por ausência de fundamentação. Decisão bem fundamentada.
Sentença sucinta, mas que atingiu o cerne da discussão. Decisum que não afronta os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, II e § 1º do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa. Não configuração.
(...) Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1006506-10.2023.8.26.0344; Ac. 17859218; Marília; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Penna Machado; Julg. 02/05/2024; DJESP
07/05/2024
; Pág. 1806) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SENTENÇA SUCINTA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE MERCADORIAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 970.821/RS. TEMA 517). ORDEM DENEGARA. I.
Atende ao art. 93, IX, da CR/1988, a decisão que, mesmo sendo sucinta, relata os fatos, apresenta as razões e proclama a conclusão de forma clara, coerente e compreensível.
(...). (TJMG; APCV 5008277-76.2021.8.13.0702; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 27/02/2024; DJEMG
01/03/2024
) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo e, devido à negativa de provimento, majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência estabelecidos na origem, na forma do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar